Tribunal: TJPA
Processo: 0020957-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020957-06.2015.8.14.0301

APELANTE: MARY AGUIAR

APELADO: LEAO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020957-06.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 10ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE: MARY AGUIAR DE LIMA

APELADO: MERCEDES AGUIAR SARMENTO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. ART. 1.043 DO CPC/1973 (ART. 672 DO CPC/2015). FACULDADE E NÃO OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVENTÁRIO AUTÔNOMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mary Aguiar de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu, sem resolução de mérito, o inventário dos bens deixados por Leão Aguiar, com fundamento na possibilidade de cumulação de inventários com o da esposa pré-morta, Reina Aguiar, nos termos do art. 1.043 do CPC/1973 (art. 672 do CPC/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a cumulação dos inventários dos cônjuges falecidos quando os herdeiros são comuns a ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.043 do CPC/1973, substituído pelo art. 672 do CPC/2015, dispõe que a cumulação de inventários é lícita quando houver herdeiros comuns, mas não impõe tal procedimento como obrigatório.

A cumulação de inventários é uma faculdade que pode ser utilizada como medida de eficiência, mas não constitui imposição legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação é permitida, mas não obrigatória, podendo cada inventário seguir seu curso de forma autônoma, desde que haja interesse da parte.

A sentença que extinguiu o processo por entender ser obrigatória a cumulação dos inventários é equivocada, devendo ser reformada para possibilitar o regular prosseguimento do inventário autônomo requerido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cumulação de inventários prevista no art. 1.043 do CPC/1973 e no art. 672 do CPC/2015 é uma faculdade e não uma obrigação, sendo válida a tramitação autônoma dos inventários quando assim requerido pelos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 1973, art. 1.043; Código de Processo Civil de 2015, art. 672.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AR: 07236601820188130000, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 16/05/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Mary Aguiar de Lima, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do inventário dos bens deixados por Leão Aguiar, de forma autônoma, conforme requerido pela apelante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mary Aguiar de Lima
em face de sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Inventário
dos bens deixados por
Leão Aguiar
, ajuizada pela apelante com fundamento no art. 982 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973.

Conforme narrado na inicial, a autora requereu o processamento do inventário dos bens deixados por seu genitor, Leão Aguiar. Juntou os documentos de fls. 05/08. Em sequência, a requerente foi nomeada inventariante e prestou compromisso às fls. 011, apresentando termo de primeiras declarações às fls. 012/013.

Posteriormente, a herdeira
Mercedes Aguiar Sarmento
manifestou-se espontaneamente nos autos, requerendo que a inventariante prestasse contas de sua gestão, informando todo o patrimônio que compõe o espólio e as pendências judiciais existentes contra o falecido.

A magistrada titular da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
declarou-se suspeita para atuar no feito, razão pela qual os autos foram remetidos à
10ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem entendeu que a presente demanda era desnecessária e inadequada, considerando que os herdeiros do falecido Leão Aguiar são comuns aos herdeiros da ação de inventário em apenso (referente aos bens deixados por Reina Aguiar, esposa pré-morta do autor da herança).

Com base no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 1973, destacou que, sendo os herdeiros comuns, é possível a cumulação dos inventários, devendo a partilha dos bens do casal ser realizada de forma conjunta.

Dessa forma, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil de 1973, por considerar inadequado o ajuizamento da presente ação de inventário em separado.

Inconformada,
Mary Aguiar de Lima
interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a necessidade do prosseguimento do presente inventário de forma autônoma.

Foram apresentadas contrarrazões por
Mercedes Aguiar Sarmento
, requerendo a manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0020957-06.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
Belém – 10ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE:
MARY AGUIAR DE LIMA

APELADO:
MERCEDES AGUIAR SARMENTO

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual deve ser conhecido.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação.

III.
DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora consiste em definir se houve desacerto na decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na possibilidade de cumulação de inventários dos cônjuges falecidos, nos termos do
art. 1.043 do Código de Processo Civil de 1973
.

O magistrado de origem entendeu que a presente demanda era desnecessária e inadequada, porquanto os herdeiros do falecido Leão Aguiar são comuns aos herdeiros da ação de inventário em apenso referente aos bens deixados por Reina Aguiar, esposa pré-morta do autor da herança.

No entanto, a sentença não merece subsistir.

O dispositivo legal invocado pelo juízo de origem,
art. 1.043 do CPC de 1973
, atualmente substituído pelo
art. 672 do CPC/2015
, estabelece:

“Art. 672. É lícita a cumulação de inventários quando houver de ser partilhado, em comum, o mesmo acervo entre herdeiros de mais de um autor da herança.”

Como se vê, a norma processual autoriza a cumulação de inventários quando houver herdeiros comuns a mais de um autor da herança. Todavia, tal faculdade não se traduz em obrigatoriedade, sendo perfeitamente possível a tramitação autônoma de cada inventário.

Conforme jurisprudência consolidada, é válida a tramitação independente dos inventários, quando assim for requerido pelos herdeiros, ainda que possam existir vantagens práticas na cumulação dos procedimentos. Nesse sentido:

'''EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 672 DO CPC/ 2015. ART. 1.043 DO CPC DE 1973. DIREITO INTERTEMPORAL. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. FALECIMENTO DE CÔNJUGES. OBRIGATORIEDADE. INEXSTÊNCIA. FACULDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para julgamento do mérito da presente demanda, há necessidade de definir se houve violação ao art . 672 do CPC de 2015 ou ao art. 1.043 do CPC de 1973, eis que as normas tratam da mesma matéria em diplomas legais que se sucederam. Para a definição da norma pertinente, tenho que o marco temporal adequado seria a data em que se consolidou a decisão rescindenda, mais precisamente, a data do seu trânsito em julgado, ocasião em que passou a existir, ao menos em tese, o direito da parte interessada em se valer da ação rescisória. 2. Infere-se pela literalidade do texto do art. 672 do CPC/2015 que, em caso de falecimentos de cônjuges em que esteja pendente uma das partilhas, "é licita a cumulação de inventários". A cumulação é permitida, é possível e pode se dizer que ela é até recomendada, como forma de conferir eficiência ao deslinde das demandas, mas essa cumulação não é obrigatória. 3. Assim, se o texto da lei não fala em obrigatoriedade e não impõe comportamento diverso, não se pode dizer que houve violação literal e manifesta da norma jurídica, o que impõe o reconhecimento da improcedência da demanda. (TJ-MG - AR: 07236601820188130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 16/05/2019, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2019)

A leitura do dispositivo e da jurisprudência mencionada evidencia que a cumulação de inventários é uma faculdade e não uma imposição legal.

No caso concreto, o simples fato de existirem herdeiros comuns não torna obrigatória a reunião dos processos de inventário. Cada procedimento pode seguir seu curso próprio, especialmente quando, como no presente caso, a parte interessada demonstra seu interesse em promover o inventário de forma autônoma.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo processual que justifique a extinção do presente feito. Ao contrário, a decisão proferida pelo juízo a quo cerceia o direito da parte apelante de promover o inventário da herança de seu genitor de forma independente.

IV.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação
, para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do inventário dos bens deixados por Leão Aguiar, na forma requerida pela apelante.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/04/2025